Tribunal: TJDFT
Processo: 0728423-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. SEPARAÇÃO DE CORPOS. LIMINAR. AFASTAMENTO DA COMPANHEIRA. DESCABIMENTO. MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, por meio da qual objetivava a separação de corpos, com o imediato afastamento da agravada do lar em comum.
2. A antecipação da tutela há de ser concedida nas hipóteses em que restar demonstrada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento, ou ao resultado útil do processo. Descabe a concessão do pedido se ausentes os requisitos autorizadores.
3. O afastamento compulsório do lar comum caracteriza-se como medida extrema, somente se justificando mediante prova de fundado temor ou de fatos atentatórios às partes que recomendem a medida, o que não se verificou no caso em análise.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.